Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730875-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, DENISE CASTRO DO NASCIMENTO, DELAINE CASTRO DO NASCIMENTO, EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DENISE CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DILENE CASTRO DO NASCIMENTO, DAISY CASTRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Extinção de Condomínio sobre Imóvel e Alienação Judicial – Direito de Propriedade – Foro da Situação da Coisa – Competência Absoluta – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A pretensão da parte autora é relativo à extinção de condomínio sobre imóvel e o recebimento de valores da quota-parte ou alienação judicial do imóvel, sendo uma ação real imobiliária, consoante se depreende da leitura da Inicial (ID 243529548 - Pág. 8): “d) Sejam declarados a extinção do condomínio com o pagamento integral do valor correspondente a 25% DO VALOR DE MERCADO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, dos referidos imóveis descritos na inicial, pelos requeridos ou a alienação judicial dos mesmos;” Com efeito, como bem fundamentado pelo juízo de origem, aplicável nesta hipótese o art. 47 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.” Verifica-se que o permissivo do parágrafo primeiro deste dispositivo não contempla a situação da parte autora, em face da discussão existente acerca do direito de propriedade. Justifica-se a competência absoluta nesta hipótese pelo “juízo de conveniência e interesse público do legislador, de decidir in loco os litígios referentes aos imóveis, com melhor conhecimento das realidades fundiárias locais ou regionais, facilidade para a realização de perícias, maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas etc. Ademais, a destinação dada ao imóvel pode ter repercussões na vida econômica ou social de uma localidade ou de uma região, o que constitui respeitável fundamento metajurídico da competência ditada pelo art. 95 do CPC.” (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) Perfilhando entendimento semelhante, este egrégio Tribunal assim se manifestou em outras oportunidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de extinção de condomínio c/c alienação compulsória de coisa comum, é ação fundada em direito real sobre imóvel. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a competência para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóvel estabeleceu, em seu art. 47, a competência absoluta do foro da situação da coisa. 2. Encontrando-se o imóvel em litígio localizado na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, é possível que o magistrado exerça o controle “ex officio” e decline da competência para o foro da situação da coisa. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1946713, 0728936-85.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DIREITO OBRIGACIONAL E DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO NO QUAL ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. ARTIGO 47 DO CPC. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da segunda Vara Cível de Ceilândia em face do d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de extinção de condomínio com pedido, em cumulação sucessiva, para alienação do imóvel que fora objeto de condomínio. 2. A análise do processo originário revela que embora o pedido principal seja o da extinção da relação de condomínio entre os ex-cônjuges, o pedido pretendido em sede de cumulação sucessiva está inequivocamente associado ao direito real de propriedade. 2.1. A extinção do condomínio é apenas meio para a posterior alienação do bem a terceiros, a partir da autorização judicial. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.” (Acórdão 1919616, 0729847-97.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) Destaco, por fim, que o art. 50 do Código de Processo Civil diz respeito ao incapaz que figura no polo passivo, além de não se aplicar ao presente caso, haja vista a regra de competência absoluta disposta no §1o do art. 47 do mesmo Código. Segundo lições doutrinárias, “Qualquer ação em que o incapaz figure como demandado, salvo se incidir o art. 47, §§ 1o e 2o, CPC, tem de ser proposta no domicílio de seu representante ou assistente” (Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Código de processo civil comentado. 7a Edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Pontuo, ainda, que o precedente invocado pelo agravante em suas razões recursais não analisou a competência absoluta fixada no §1o do art. 47 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não guarda semelhança com a presente hipótese. Portanto, correta a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator